Tribunal: TJDFT
Processo: 0703742-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO, APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REJULGAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. COBRANÇA DEDIFAL-ICMSNAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LC N. 190/2022,ART. 3o. MODULAÇÃO DOS EFEITOS (TEMA 1.266/STF). CONSTITUCIONALIDADE DA “VACATIO LEGIS” NONAGESIMAL. VALIDADE DAS LEIS ESTADUAIS E DISTRITAIS. SITUAÇÃO ENQUADRADA NA MODULAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Rejulgamento de remessa necessária e recurso deapelação cível interposto em mandado de segurança que concedeu parcialmente a segurança, determinando que a autoridade coatora deixe de recolher o ICMS de 01 a 04/2022 e no restante do ano de 2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido diverge da tese firmada no Tema 1.266 do STF, no que toca ao mérito do mandado de segurança, sem abranger as preliminares, portanto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal de Federal, no Tema 1.266, decidiu a respeito da modulação dos efeitos, de acordo com a seguinte tese: “I - É Constitucional o art. 3o da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022. III - Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício”. 8. Recurso Extraordinário a que se dá parcial provimento. (Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 18/12/2025).”
4. O acórdão recorrido observa integralmente a orientação firmada no Tema 1.266 do STF, inexistindo divergência apta a justificar juízo de retratação. 4.1. A ressalva deve ser feita no sentido de ser inexigível da cobrança do DIFAL ICMS no exercício de 2022, com fundamento no cedido no Tema 1.266 do STF, mas não com fundamento na aplicação do princípio da anterioridade tributária, assim como não ser exigível, no referido exercício, para os contribuintes que ajuizaram as ações até a data do julgamento da ADI 7066, ou seja em 29/11/2023.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Acórdão mantido em rejulgamento.
Tese de julgamento: “Não é exigível a DIFAL em relação aos contribuintes que ajuizaram as ações até a data do julgamento da ADI 7066, ou seja, em 29/11/2023, segundo o decidido pelo Tema 1266 – STF (RE 1.426271/CE).”
Dispositivos: CPC, arts. 1030, inc. II, 1040 e 1.041.
Jurisprudência: Tema 1266 – STF. TJDFT - Acórdão 2095466, 0703795-78.2022.8.07.0018, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/02/2026, publicado no DJe: 13/03/2026.